Tribunal: TJDFT
Processo: 0739864-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÀRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LEI N. 9.514/97. RESSARCIMENTO. SALDO RESIDUAL POSITIVO. NÃO VERIFICADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incumbe ao juiz aferir a necessidade da realização da diligência requerida, não configurando cerceamento de defesa o fato de o julgador indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.
2. “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei n. 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.” (Tema n. 1.095, do STJ)
3. Caracterizada a mora, portanto, o devedor se submete aos consectários do seu inadimplemento, resultando na consolidação da coisa imóvel em nome do credor fiduciário, nos termos do artigo 26 e 27 da Lei n. 9.514/97.
4. Sobrevindo o inadimplemento contratual, é consolidada em favor do credor fiduciário a propriedade do imóvel, com a resolução do contrato, nos termos da Lei n. 9.514/97. Esta disposição busca proteger o devedor fiduciante de uma perpetuação da dívida, ao mesmo tempo em que assegura ao credor fiduciário a recuperação do crédito. Na hipótese, o ressarcimento de valores pagos apenas se dá após a alienação judicial do bem em leilão da qual resulte saldo remanescente que supere o débito, o que ainda não se verificou
5. Recurso conhecido e não provido.